Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-04.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação contra decisão do Tribunal do Júri. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, "d", da C.F.) restringe o âmbito de cognição dos recursos contra a decisão dos jurados às hipóteses previstas no artigo 593, III, do Código de Processo Penal. Somente se qualifica como decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em radical divórcio com o conjunto

Ementa:
Apelação contra decisão do Tribunal do Júri. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, "d", da C.F.) restringe o âmbito de cognição dos recursos contra a decisão dos jurados às hipóteses previstas no artigo 593, III, do Código de Processo Penal. Somente se qualifica como decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em radical divórcio com o conjunto probatório. Hipótese verificada nos autos. Apelo provido.